Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737508-93.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE CARVALHO SANTOS, RENATA FERREIRA REGO CARVALHO AGRAVADO: INDIRA CARLA SANTOS CARVALHO, GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE CARVALHO SANTOS e RENATA FERREIRA REGO CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por INDIRA CARLA SANTOS CARVALHO e GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS: “Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos, conforme petição de Id. 178677959. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não macula o trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador, pois foram prestados os devidos esclarecimentos no auto de avaliação de Id. 240642842. Ademais, o oficial de justiça avaliador, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, caso não tivesse condições de realizar a avaliação do imóvel a ele distribuída, declinaria da competência e certificaria a situação nos autos. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, homologando o laudo de Id. 240642842 e ss. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição.” Os Agravante sustentam (i) que “patente se afigura a possibilidade de futura arguição de preclusão da matéria em prejuízo dos Agravantes, o que impõe a aplicação, no presente caso, da taxatividade mitigada”; (ii) que, “no curso do procedimento o douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras determinou a realização de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça, a despeito de os Réus ora Agravantes já terem instruído sua contestação com duas (2) avaliações fornecidas por diferentes imobiliárias que atuam largamente em Águas Claras”; (iii) que “a primeira avaliação estimou o valor de todo o imóvel entre R$950.000,00 e R$1.050.000,00(ID Núm. 221755674), sendo que a segunda apurou o valor de mercado em R$1.100.000,00, o que se vê no ID Núm. 221757399”; (iv) que, “Considerando que o terreno foi adquirido pelos ora Agravados pelo preço de R$467.087,98, para pagamento em prestações mensais em 15 (quinze) anos, tem-se que abatido esse valor nas duas avaliações em comento, as acessões e benfeitorias ali existentes restaram orçadas em R$582.913,00 no primeiro caso e em R$632.913,00 no segundo, desprezadas as frações de centavos”; (v) que “o Oficial de Justiça encarregado da avaliação Judicial, após ter inicialmente mantido contato somente com INDIRA e seu marido, desprezando injustificadamente os ora Agravantes a despeito de serem eles igualmente interessados no desfecho da diligência, elaborou o auto de avaliação que se encontra no ID Núm. 240642842, contendo apenas uma lauda, no qual estimou, de forma deveras lacônica e completamente fora da realidade, o valor das acessões e benfeitorias em apenas R$400.000,00”; (vi) que o “primeiro equívoco consiste na ausência das informações utilizadas pelo avaliador para ele ter chegado ao valor do metro quadrado praticado na região em R$1.500,00. É dizer, embora não conste no laudo a informação do método utilizado, decerto que teria sido utilizado pelo oficial de justiça o método comparativo de dados disponíveis no mercado imobiliário, porém não consta no laudo os dados para comprovar que ele, de fato, fez esse levantamento”; e (vii) que o “segundo equívoco em que incidiu o nobre oficial de justiça foi não ter avaliado todas as benfeitorias e acessões existentes no imóvel, limitando-se a avaliar exclusivamente a casa, a piscina e uma edícula erigida no fundo do lote. É dizer, o avaliador não levou em consideração o muro, o gramado, os portões existentes na entrada do lote, o paisagismo, o poço artesiano, a infraestrutura do condomínio, enfim, todas as benfeitorias e acessões do bem”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja acolhida a avaliação de ID 243054162 ou para determinar a realização de nova avaliação. Preparo recolhido (ID 75868921). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa laudo pericial e determina a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, inclusive cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (AI 0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 30/5/2023)” Decisão sobre prova, de uma maneira geral, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que sua recorribilidade está adstrita ao que dispõe o § 1o do artigo 1.009. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator